Tribunal: TJES
Processo: 5001490-48.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001490-48.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIORDANO MOREIRA BORTOLOTTI e outros

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que não conheceu de recurso de apelação, anulou de ofício decisão interlocutória e, por meio da teoria da causa madura, extinguiu o processo com resolução de mérito pelo pagamento, atribuindo ônus sucumbenciais ao devedor.

2. O embargante sustenta omissão quanto à natureza jurídica da decisão que homologou a desistência, defendendo que possui conteúdo de sentença, e quanto ao momento do pagamento, ocorrido antes da citação, o que afastaria a causalidade.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou vício no acórdão embargado quanto à classificação jurídica do ato judicial impugnado e quanto à fixação da responsabilidade pelas despesas processuais em face do momento da quitação do débito.

III. Razões de Decidir

4. Os embargos de declaração possuem função integrativa e destinam-se a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo, em regra, para a substituição da decisão.

5. O acórdão fundamentou expressamente que o ato homologatório de desistência tem natureza de decisão interlocutória, uma vez que a jurisdição para sentenciar já havia se esgotado anteriormente, não se enquadrando no art. 203, § 1º, do CPC.

6. A conclusão sobre a causalidade decorreu do fato de o devedor ter realizado o pagamento apenas no curso da lide e após a fase recursal, evidenciando que a movimentação da máquina judiciária foi necessária para a satisfação do crédito.

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

8. Tese de julgamento: "Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à inversão do resultado do julgamento por mero inconformismo da parte."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 1º, e 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GIORDANO MOREIRA BORTOLOTTI
em face do v. acórdão que, à unanimidade, não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora embargante, anulou de ofício decisão interlocutória de primeiro grau e, aplicando a teoria da causa madura, extinguiu o processo com resolução de mérito em razão do pagamento, condenando o devedor aos ônus sucumbenciais pelo princípio da causalidade.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de
omissões
no julgado. Alega, em síntese:
i)
que o acórdão não enfrentou adequadamente a natureza jurídica da decisão que homologou a desistência, a qual teria conteúdo de sentença; e
ii)
que houve omissão quanto ao momento do pagamento, asseverando que a quitação ocorreu em 01/03/2023, antes da citação válida em 10/03/2023, o que afastaria a aplicação do princípio da causalidade.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5001490-48.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIORDANO MOREIRA BORTOLOTTI, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GIORDANO MOREIRA BORTOLOTTI
em face do v. acórdão que, à unanimidade, não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ora embargante, anulou de ofício decisão interlocutória de primeiro grau e, aplicando a teoria da causa madura, extinguiu o processo com resolução de mérito em razão do pagamento, condenando o devedor aos ônus sucumbenciais pelo princípio da causalidade.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de
omissões
no julgado. Alega, em síntese:
i)
que o acórdão não enfrentou adequadamente a natureza jurídica da decisão que homologou a desistência, a qual teria conteúdo de sentença; e
ii)
que houve omissão quanto ao momento do pagamento, asseverando que a quitação ocorreu em 01/03/2023, antes da citação válida em 10/03/2023, o que afastaria a aplicação do princípio da causalidade.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

“Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado.”

No tocante à natureza jurídica do ato judicial impugnado, o acórdão foi cristalino ao consignar que o pronunciamento que homologou a suposta desistência possuía natureza de decisão interlocutória. Restou expressamente fundamentado que tal ato não se enquadra nas hipóteses do art. 203, § 1º, do CPC, uma vez que a jurisdição de primeiro grau para sentenciar o feito já havia se esgotado com a prolação da sentença anterior em 2021. A pretensão do embargante de rediscutir essa classificação jurídica sob a ótica de “natureza substancial de sentença” reflete apenas seu inconformismo com o resultado, não configurando vício de omissão.

Quanto à alegada omissão sobre o momento do pagamento e o princípio da causalidade, o julgado enfrentou a questão de forma exaustiva. O acórdão assentou que o requerido realizou o pagamento extrajudicial no curso da lide. A tese de que a quitação precedeu a citação por poucos dias não altera a conclusão de que a movimentação da máquina judiciária e a interposição do recurso de apelação pelo Banco foram os fatores determinantes que levaram o devedor a satisfazer o crédito.

A decisão recorrida foi clara ao aplicar o entendimento de que a resistência inicial ou a inércia em pagar tempestivamente obrigou o credor ao ajuizamento da demanda. Ao reconhecer o débito e quitá-lo após a existência do processo e da fase recursal, o réu atrai para si a responsabilidade pelas despesas processuais.

Verifica-se, portanto, que o embargante busca a rediscussão do mérito e a inversão do resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, finalidade para a qual os embargos de declaração são via inadequada. Inexistindo os vícios apontados, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)